Tribunal: TJDFT
Processo: 0014541-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0014541-76.2017.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB em face do Decreto Legislativo 2.146/17, da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Conforme consta da exordial, a presente ação tem o mesmo objeto da ADI 0014522-70.2017.8.07.0000, proposta pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DISTRITO FEDERAL. Em suma, o PSB sustentou a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 2.146/17, aprovado em 26/06/17, prevendo a sustação dos efeitos do Decreto no 38.293/17, editado pelo Governador do DF em regulamentação à Lei no 2.615/00. Destacou que o ato impugnado “viola princípios basilares de organização dos Poderes e do Distrito Federal, em especial a dignidade da pessoa humana e a busca plena cidadania, que são considerados valores fundamentais do Distrito Federal”. Aduziu que a Câmara Legislativa teria cometido “abuso do poder regulamentar”, utilizando o decreto legislativo “para fazer controle de conveniência e oportunidade de ato do Poder Executivo, desviando-se da hipótese constitucional autorizada”. Pediu cautelarmente a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo no 2.146/17 até o julgamento definitivo da demanda; e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 2.146/17 para que fosse mantida a regulamentação da Lei no 2.615/00. No ID 12028671 foi proferido despacho por esta Relatoria a fim de que fosse oficiado ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal que prestasse informações em um prazo de 10 dias e que fosse intimado o Procurador-Geral do DF e o Procurador-Geral de Justiça para que se manifestassem dentro de 5 dias. Além disso, foi dito que havendo identidade de objeto e causa de pedir que a presente ação fosse apensada à ADI 0014522-70.2017.8.07.0000, proposta pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DISTRITO FEDERAL (ID 12028671). Manifestação da Procuradora-Geral do DF pela procedência da demanda a fim de que fosse declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 2.146/17 por vício formal e material (ID 12028678). A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela suspensão do processo até o julgamento das ADIs 5740 e 5744 pelo STF, e, no mérito, pugnou pela procedência do pedido (ID 12028680). Sobreveio decisão que determinou a suspensão da ação até que o STF concluísse o julgamento das ADIs 5740/DF e 5744/DF (ID 12028686). As ADIs 5740/DF e 5744/DF foram julgadas em 03/12/20, pelo STF, motivo pelo qual os autos retornaram a esta Relatoria. Em seguida, foi proferido despacho determinando a intimação do autor (Partido Socialista Brasileiro – PSB), da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça, para que se manifestassem, em um prazo de 5 dias, cada, sobre o julgamento proferido pelo STF, requerendo o que entendessem de direito (ID 28662040). A Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou no sentido da perda do objeto da ação, tendo em vista que o Decreto Legislativo no 2.146/17 não mais integra o ordenamento jurídico (ID 29087143). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pugnando pelo reconhecimento da prejudicialidade da ação e, consequentemente, extinção do processo sem julgamento de mérito (ID 29147732). O Partido Socialista Brasileiro – PSB Nacional se manifestou pela perda do objeto da ação e pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito (ID 29318179). É o relatório. Decido. Destaque-se que a pretensão aqui apresentada estabelece relação de dependência com as ADIs no 5740/DF e 5744/DF propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal, que questionam o inteiro teor do Decreto Legislativo Distrital no 2.146/17. Referidas ADIs foram objeto de julgamento no dia 03/12/20 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, onde se conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade Decreto Legislativo Distrital no 2.146/17: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO DISTRITAL N. 2.146/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO DISTRITAL N. 38.923/2017. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 2.615/2000: PREVISÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A ATOS DISCRIMINATÓRIOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS PESSOAS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER REGULAMENTAR PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE, PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, À PROTEÇÃO CONTRA CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS PESSOAS. OFENSA AO INC. III DO ART. 1o, AO ART. 2o, AO INC. IV DO ART. 3o AO CAPUT E AO INC. XLI DO ART. 5o, AO INC. V DO ART. 49 E AO INC. IV DO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.” Assim, uma vez julgada as ADIs no STF, relativas à mesma matéria aqui discutida, referente à inconstitucionalidade do Decreto Legislativo Distrital no 2.146/17 e, considerando-se que já ocorreu seu trânsito em julgado em 12/12/20, evidente que a presente ADI perdeu completamente o seu objeto, razão pela qual deve ser considerada prejudicada. Em face do exposto, julgo por prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por falta de objeto, motivo pelo qual extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator